Tribunal: STF
Processo: STP 1025
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória. Requerente que figura como autor da demanda de origem. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que atribuiu efeito suspensivo a agravo de instrumento, sustando ordem para complementar duodécimos que teriam sido repassados a menor a Câmara Municipal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a viabilidade de pedido de suspensão formulado pela parte autora da demanda de origem.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes”.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido.



_________________________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: SS 5.646 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Câmara Municipal de Cerro Corá, que impugna decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte atribuiu efeito suspensivo a agravo de instrumento, sustando ordem para complementar duodécimos que teriam sido repassados a menor.  



    2. Na origem, a Câmara Municipal propôs ação de cobrança contra o Município, com pedido de complementação de duodécimos que teriam sido repassados a menor de janeiro a junho de 2023. O juízo da 1ª Vara da Comarca de Currais Novos deferiu tutela de urgência, para determinar o repasse, em cinco dias, de R$ 547.767,07 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos). Contra essa decisão, o Município interpôs agravo de instrumento. A relatora do feito atribuiu efeito suspensivo a esse recurso.  



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. A Câmara Municipal defende que a manutenção da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Argumenta que o Poder Judiciário não pode promover o contingenciamento de ajustes orçamentários, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da autonomia orçamentária e financeira do Poder Legislativo.



    4. O Município não apresentou contestação. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    “Ementa: Suspensão de tutela provisória. Câmara Municipal. Repasse de duodécimos pelo Poder Executivo. Valores inferiores aos previstos na LOA. Ação de cobrança. Deferimento de liminar para pagamento imediato de valores atrasados. Concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo Município. Não há notícia de que o repasse a menor ainda esteja ocorrendo. Ausência de risco atual de lesão à ordem pública. Parecer pelo indeferimento do pedido.”  



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”  



    7. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do incidente: a requerente é autora da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a suspensão de tutela provisória somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    8. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...]DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...]5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).  



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4.  Agravo regimental não provido.



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).  



    9. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.



Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente